Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-74.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSENTES REQUISITOS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO.
1. Furto de celular. O valor destes pequenos computadores não é somente o econômico, pois, neles estão registrados quase todos os relacionamentos sociais das vítimas. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando não é reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do agente e o bem subtraído não possui valor irrisório.
2. Reconhece-se o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal, quando preenchidos seus requisitos.
3. Recurso conhecido e provido.